Tribunal: TJSP
Processo: 2020797-41.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE O ARESTO ANTERIORMENTE PROLATADO EM SEDE DE REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2020797-41.2015.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é embargado EDUARDO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2020797-41.2015.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: EDUARDO DE PAULA
VOTO No 17270
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V.ACÓRDÃO QUE
REFORMOU
PARCIALMENTE
O
ARESTO
ANTERIORMENTE
PROLATADO
EM
SEDE
DE
REEXAME
EM
RECURSO
REPETITIVO

INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA
ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE NO DECISUM AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA

CARÁTER
INFRINGENTE
-
PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face do v.acórdão de fls.122/126,
que, por votação unânime, reformou em parte o aresto anteriormente prolatado em
sede de reexame em recurso repetitivo, determinando a aplicação do INPC até
29.06.2009 e, após, do IPCA-E.
Aduz o embargante, em suma, que o decisum apresenta
obscuridade, pois no caso concreto trata-se de atualização monetária de condenação
imposta após a inscrição do precatório, razão pela qual, deve ser aplicada a
modulação dos efeitos do julgamento das ADIS no 4.357 e 4.425, segundo a qual a
T.R. deve ser utilizada para atualização dos precatórios expedidos até 25.03.2015.
Alega que, como no caso concreto o precatório foi inscrito em 01.07.2013, de rigor a
aplicação da T.R., nos termos do artigo 27, da Lei no 12.708/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo
do INSS com o julgado. Isto porque, o acórdão muito bem expôs as razões pelas
quais, entendeu que o aresto anteriormente prolatado deve ser parcialmente
reformado.
Como constou no acórdão, os parâmetros fixados no
REsp no 1.492.221/PR Tema 905/STJ devem ser observados para cômputo da
correção monetária dos valores em atraso, eis que: “Nesse panorama, em razão do
julgamento do Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, o INPC deve ser
utilizado como fator de indexação da atualização monetária dos valores em atraso,
nos termos da Lei n. 11.430/06, até 29.06.2009, quando, então, deve ser adotado o
IPCA-E, em consonância com os julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública, observando, inclusive, eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida” (fls.126).
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer obscuridade que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do ente público,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo
pelo qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inalterados e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator